Tribunal: TJES
Processo: 5022281-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022281-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELSO DE OLIVEIRA MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022281-87.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DELSO DE OLIVEIRA MARTINS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tendo em vista o documento de ID 12774343, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DELSO DE OLIVEIRA MARTINS em face da r. sentença (ID 12774367) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO BMG SA. A demanda originária visava à anulação de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e à compensação por danos morais.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na validade do negócio jurídico, considerando que o instrumento contratual apresentado pelo banco recorrido era claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado e que o autor, ao assiná-lo, aderiu de forma livre, consciente e espontânea aos seus termos, não havendo falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera a tese de vício de consentimento. Sustenta que
sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado
, mas foi induzido a erro, aderindo a um produto mais oneroso e desvantajoso, cujos descontos mensais não amortizam o saldo devedor. Aponta a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a validade do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 12774358), especificamente se houve vício de consentimento por parte do consumidor, decorrente da violação do dever de informação por parte da instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Sob essa ótica, o consumidor é reconhecido como parte vulnerável na relação, e a ele são assegurados direitos básicos, entre os quais se destaca o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados, com especificação correta de suas características, encargos e riscos (art. 6º, III, do CDC).

O recorrente, aposentado, afirma que buscou a instituição financeira com o intuito de obter um empréstimo consignado, modalidade de crédito com juros mais baixos e parcelas fixas que amortizam o saldo devedor. Contudo, foi-lhe imposta a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), produto substancialmente mais oneroso e de funcionamento complexo, no qual os descontos mensais em seu benefício previdenciário servem, primordialmente, para quitar os juros do crédito rotativo, tornando a dívida praticamente impagável.

A análise do instrumento de adesão, embora nominado como "Cartão de Crédito Consignado", não é suficiente para afastar o vício alegado. Em se tratando de contrato de adesão imposto a consumidor hipervulnerável, a simples assinatura não presume o consentimento informado. Caberia ao banco recorrido, detentor do conhecimento técnico sobre o produto, comprovar que prestou ao consumidor todas as informações de forma clara e inequívoca, explicitando as diferenças cruciais entre um empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito com RMC, especialmente no que tange à forma de amortização da dívida e à incidência de juros rotativos. Este ônus probatório, do qual o recorrido não se desincumbiu, decorre do art. 6º, VIII, do CDC.

A conduta da instituição financeira, ao deixar de ofertar o produto que melhor atenderia à necessidade do consumidor (empréstimo consignado tradicional) e, em seu lugar, vincular a liberação do crédito à adesão a um cartão com RMC, configura prática abusiva que viola a boa-fé objetiva e o direito fundamental à informação.

Assim, declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito, e para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor que recebeu o crédito de R$ 1.220,75 (ID 12774360),
impõe-se a adequação do negócio jurídico para a modalidade efetivamente pretendida
: empréstimo consignado. Deve ser aplicada a taxa média de juros de mercado para operações da espécie à época da contratação (abril de 2018), que, segundo documento juntado aos autos (ID 12774346), era de 1,98% a.m.

O
valor devido, nessas condições, seria de R$ 1.509,46, quitável em aproximadamente 22 parcelas de R$ 70,60
(valor da parcela conforme ID 12774342 – pág. 4).

O histórico de pagamentos (ID 12774343) comprova que
já foram descontados valores muito superiores ao devido.
Dessa forma,
os pagamentos realizados em excesso
— ou seja, aqueles que excederam o montante de R$ 1.509,46, decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor em razão do contrato impugnado na presente demanda —
deverão ser restituídos em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a conduta do banco afronta a boa-fé objetiva, não se tratando de erro justificável.

O
valor exato a ser restituído deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos
, considerando o valor do empréstimo contratado, a taxa de juros aplicada e todos os valores efetivamente descontados do benefício do autor.

Quanto ao dano moral, este resta configurado. A conduta do recorrido, ao impor ao consumidor aposentado, parte vulnerável da relação, um contrato prejudicial que resultou em
descontos indevidos sobre sua verba de natureza alimentar por anos a fio, gera dano moral
in re ipsa
. Fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se afigura razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da lide.

ADEQUAR
a operação para a modalidade de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.220,75, com a taxa de juros de 1,98% a.m., pago em 21,38 parcelas de R$ 70,60 e, por conseguinte,
DECLARAR
quitado o débito, ante os valores já descontados.

DETERMINAR
que o recorrido cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do recorrente referentes a este contrato e proceda à liberação da margem consignável no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
o recorrido a restituir ao recorrente, em dobro, os valores pagos a maior, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, considerando-se a conversão do contrato para empréstimo consignado com a taxa de juros de 1,98% a.m., acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários para o recorrente, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)